Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS COM BASE NA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CIRCULAR N. 5/2020, EXPEDIDA PELO GOVERNADOR. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 970/2020 NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A interpretação conferida ao texto normativo pela autoridade coatora não prevalece ante o arcabouço jurídico que o cerca, pois a contribuição previdenciária tem natureza jurídica de tributo, estando inserida na Constituição Federal dentro do sistema tributário nacional (Título VI, Capítulo I, Seção I).
2. E, sob essa inafastável perspectiva tributária, somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo (art. 97, CTN). Tanto é que a reforma introduzida pela Emenda Constitucional – EC no 103, de 12/11/2019, a qual efetuou profunda modificação no sistema de previdência social, define expressamente que é por meio de lei que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão a contribuição para custeio do regime próprio de previdência social cobradas de seus servidores.
3. Desse modo, é evidente a necessidade de referendo, mediante lei local de iniciativa privativa do Poder Executivo, para a instituição de alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva.
4. A edição da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, no curso da impetração, estabeleceu as regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a EC 103/2019, observando, ainda, o princípio da anterioridade nonagesimal, o que impede sua aplicação imediata e aplicação retroativa.
5. Segurança concedida.